Tribunal: STF
Processo: RE 504301
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NA 
   ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   LEI ESTADUAL 10.175/98.

1.	A controvérsia quanto à aplicação 
   da taxa SELIC sobre débitos tributários é de âmbito 
   infraconstitucional, o que elide o processamento do recurso 
   extraordinário. Ausência de ofensa direta à Constituição 
   Federal.
2.	Agravo regimental improvido.